Tribunal: CARF
Processo: 14479.001178/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14479.001178/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Recorrente
Recorrente
MCK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO FONOGRÁFICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto
que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-17.768, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 134 a 143:
DA NOTIFICAÇÃO
1.Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito onde foram apurados valores
referentes às contribuições devidas e não recolhidas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela devida pela empresa, à contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições devidas a terceiras
entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Tais contribuições
incidiram sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais (autônomos), no período de 03/2000, 03/2001 a 03/2006, informadas pela
própria empresa nas Guias de Pagamento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP. Importa o crédito no montante de R$ 576.984,77 (quinhentos e setenta e seis mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), consolidado em
07/06/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14479.001178/2007-41
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls.39/49, alegando em síntese:
2.l. que a notificação não tem esteio tributário e, ainda, que as multas aplicadas
significam enriquecimento ilícito do Estado, constituem ofensiva à igualdade das partes,
sendo tal isonomia garantida pela Constituição federal;
2.2. que a notificação resta eivada de nulidades, pois o demonstrativo elaborado pela
Fiscalização deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma,
sendo tal requisito indispensável para configurar o débito da empresa, fato este que não
ocorreu;
2.3. que os débitos da parte patronal, do SAT, e Terceiros, cujo fato gerador provém da
competência 03/2000 não são exigíveis em virtude da decadência do direito de lançar;
2.4. que o art. 45 da Lei ordinária 8.212/91, que estabelece o prazo de l0 anos para a
constituição do crédito previdenciário, é inconstitucional, tendo em vista que a CF
estabelece, no seu art. 146, III, que a prescrição e a decadência somente pode ser objeto
de lei complementar, razão pela qual deve ser aplicado, ao caso, o prazo de 5 anos
estabelecido pelo Código tributário nacional;
2.5. que conforme dispõe o art. 173, I, c/c com o art. 150, § 4°, ambos do CTN,
tratando-se de tributo, cujo lançamento ocorre por homologação, e decorrido o prazo de
6 (seis) anos a partir da ocorrência do fato gerador até o ato fiscalizatório, houve a
homologação tácita, extinguindo o crédito tributário, referente ao período do
lançamento em questão (03/00 a 03/06);
2.6. que a cobrança do SAT é considerada inconstitucional, não sendo considerado o
ano de sua criação e a competência das contribuições em comento remonta há dez anos;
2.7. que a cumulação de juros e multa é inconstitucional segundo jurisprudência já
pacificada nos nossos tribunais, pois os juros representam o devido ressarcimento pelo
atraso no pagamento, significando que a cobrança cumulada com a multa moratória
constitui-se em enriquecimento sem causa do ente previdenciário e imposição de
penalidade que escapa a capacidade contributiva dos contribuintes;
2.8. que a multa de mora decorrente de obrigações não pode ser superior a 2% (dois por
cento) previsto no art. 52, da Lei 9.298, de 01/08/96, e o juro de mora, por sua vez, deve
ser aplicado com base na taxa de 1% (um por cento) prevista no CTN.
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicitou que seja declara a nulidade da NFLD e, caso,
assim não entenda o órgão julgador, pede o recálculo dos valores da multa e dos juros,
com exclusão dos acréscimos ilícitos.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
4. Constatado pela autoridade fiscal julgadora que o prazo do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 09298611-00, na data do encerramento da ação fiscal, já havia
expirado, os autos retornaram à Fiscalização para que se efetuasse a juntada do
Mandado de Procedimento Fiscal complementar, conforme despacho de fls. 107. Em
atendimento à solicitação foi juntado aos autos o MPF Complementar n° 0929861lC01,
emitido em 18/05/2006, com validade até 07/06/2006 (data de encerramento da ação
f`rsca1). Os autos foram, então, encaminhados a esta DRJ para julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 10/7/08, a 14a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, cancelando o crédito
referente à competência 03/2000, em razão de decadência, e consignando a seguinte ementa no
decisum:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-
se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.l73, I, do CTN).
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – As informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
SAT/RAT -Contribuição social devida ao Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT -
Para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, a
contribuição será de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração paga, dependendo do grau de
risco da atividade da empresa. Art. 22, inciso II, da lei 8.212/91.
JUROS -Ficam sujeitas à incidência de juro equivalente à taxa SELIC, as contribuições
devidas à Seguridade Social pagas em atraso. Art. 34, da Lei 8.212/91. MULTA -Sobre
as contribuições sociais em atraso incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada.
Arts. 34 e 35, da Lei 8.212/91.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 20/8/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 147, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 51),
interpôs o recurso voluntário de fls.149 a 169, em 4/9/08, alegando o que segue:
3 - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A exigibilidade do débito aplicado pela Notificação Fiscal restará suspensa, haja vista o
disciplinado no art. l5l do CTN, [...]
4 - DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR:
[...] pugna-se pela anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD
n° 37.133.685-6, pelo fato da Receita Federal estar cobrando débitos acobertados pela
decadência, ou seja, relativos a anos anteriores ao ano de 2.002.
5 - DA COBRANÇA DE 20% SOBRE PRÓ-LABORES:
[...]
O texto constitucional, assim como a Lei n° 8.212/1991, estabelecem, literal e
expressamente, que a contribuição das empresas recairá, além do lucro e do faturamento
das empresas, sobre a folha de salários.
O pró-labore, por sua vez, não é salário. [...]
[...] para se criar nova contribuição social, em que o sujeito passivo da relação seja a
empresa, mas com fato gerador que não a folha de salários, o faturamento ou o lucro, é
necessário, primeiramente, que o seja através de Lei Complementar, o que não é o caso
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que é lei ordinária.
[...]
Assim sendo, tributo instituído sem previsão de lei complementar é tributo
inconstitucional.
[...]
Portanto, pugna-se pela anulação do Lançamento de Débito, pois qualquer contribuição
ao INSS a título de pró-labore paga aos avulsos, autônomos e administradores fere a Lei
Maior, uma vez que a mesma foi declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
6- DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

A cobrança do Seguro sobre Acidentes do Trabalho (SAT), definida na Lei n° 8.212/91,
em seus artigos 22, incisos I, II e III, há muito vem sendo motivo de contestações
judiciais e calorosas discussões doutrinárias.
A doutrina tem-se orientado no sentido da inconstitucionalidade dessa exação, por falta
de definição legal do que seja risco mínimo, médio e grave para ensejar a aplicação das
alíquotas de 1%, 2% e 3%, respectivamente, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei n°
8.212/9l. Existe, também, uma corrente doutrinária reconhecendo a validade da alíquota
de 1%, porque qualquer que venha a ser a definição de risco mínimo a alíquota aplicável
seria de 1%.
[...]
Portanto, percebe-se a existência de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição
ao SAT na forma como está sendo exigido, tomando nula qualquer Certidão de Dívida
Ativa, Auto de Infração ou Notificação Fiscal, que o cobre desta forma.
[...]
7 - REQUERIMENTOS:
Seja regularmente distribuído e conhecido o presente RECURSO VOLUNTARIO,
sendo processado por esse Nobre Colegiado, e após, seja declarada a nulidade da
Notificação Fiscal de Lançamento n° 35.840.461-4, devido às razões de direito acima
expostas.
Outrossim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no
artigo 151, III do CTN, e vedada sua inscrição na Dívida Ativa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
A Recorrente pugna pela anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), DEBCAD n° 37.133.685-6, sob o argumento de que a Receita Federal estaria cobrando
débitos acobertados pela decadência, relativos a anos anteriores ao ano de 2002.
Todavia, quando do lançamento, aplicava-se a regra prevista no art. 45 da Lei no
8.212, de 24/7/91, segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos
extinguia-se em 10 (dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos
Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

Por sua vez, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Segundo o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 5 a 16, o lançamento
efetuado pela fiscalização diz respeito às seguintes competências:
03/2000 – Exonerada pela DRJ
03/2001 a 05/2001
02/2002 a 13/2002
01/2003 a 13/2003
01/2004 a 13/2004
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

01/2005 a 13/2005
01/2006 a 03/2006
Pois bem, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, considerando que a Recorrente
foi cientificada do lançamento em 7/6/06 (fl. 2), as competências de 03/2001 e seguintes não
restaram atingidas pela decadência.
Contudo, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, terão sido atingidas pela
decadência as competências 03/2001, 04/2001 e 05/2001, se em relação a essas competências
houver antecipação de pagamento (recolhimento realizado antes do início da ação fiscal).
Porém, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências 03/2001 e 04/2001, cabendo destacar que o DAD informa a existência
de pagamento antecipado para a competência 05/2001.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências 03/2001 e 04/2001, impõe-se a conversão
do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
informe se houve recolhimento para essas competências, instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que
apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital